Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706046-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A., para reforma da decisão proferida nos autos da execução fiscal em curso na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, nos seguintes termos: “ (...) Assim, importante mencionar que a prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inaugural posterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, 28/04/2010, é nele que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional - a constituição definitiva do crédito tributário relativo à CDA. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação do executado, entretanto a diligência não foi expedida por este Juízo. Desde então, o exequente só fora intimado no feito em 2016 para impugnar a exceção de pré-executividade. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. (...)” Aduz o agravante que apresentou exceção de pré-executividade objetivando o reconhecimento da prescrição parcial do crédito tributário executado, precipuamente das CDAs nos 0139401296, 0139404228, 0139407154, 0139407243, 0139407472, referentes aos exercícios de 2009. Sustenta que o conhecimento acerca do feito executivo se deu em 30/05/2016, estando preclusa a pretensão executiva do fisco para o recebimento dos créditos constituídos em 2009. Em acréscimo, afirma que o sítio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal informa o pagamento do débito tributário relacionado às respectivas CDAs. Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução fiscal em comento até o julgamento final do processo, evitando-se a constrição patrimonial indevida. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido. É o relato. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de executivo fiscal de créditos tributários oriundos de IPVA, registrados sob os números 0139401296, 0139404228, 0139407154, 0139407243, 0139407472, objetos da CDA 0003038637. Em exceção de pré-executividade, o agravante alegou a prescrição intercorrente haja vista o decurso quinquenal sem a sua citação, cujo argumento foi rejeitado pelo juízo originário ao afirmar que o ato citatório não foi ultimado por atraso imputável ao Judiciário. A exceção de pré-executividade decorre de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal que estabeleça tal modalidade de defesa, e encontra fundamento nos princípios constitucionais da inafastabilidade do controle judicial (art. 5°, inciso XXXV) e do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV). Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). Logo, suas hipóteses de cabimento repousam nas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, dentre elas a ausência das condições da ação, a inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo bem como a prescrição, decadência ou alguma forma de extinção da obrigação como o pagamento. Pois bem. Consoante a dicção do art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Segundo a redação atual do parágrafo único do referido dispositivo, dada pela LC no 108/2005, o prazo prescricional é interrompido pelo despacho citatório, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora, ou qualquer outro ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Implica dizer que a alteração do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar n. 118/2005, que entrou em vigor em 09/06/2005, revogou a anterior disposição de efetiva citação do devedor como marco interruptivo da prescrição. Ressai do título executivo que a ação foi distribuída em 28/04/2010, ostentando despacho citatório datado de 18/08/2010, quando o novo regramento já se encontrava vigente (ID 43333197 dos autos de origem). Conquanto ordenada a citação, constata-se que não foram ultimadas as diligências citatórias, porquanto a secretaria do juízo certificou o parcelamento administrativo do débito fiscal em 21/08/2012, suspendendo-se a marcha processual, sem culpa da Fazenda Pública, a quem não incumbia nenhuma outra providência. Em nova consulta ao sistema administrativo verificou-se o cancelamento do parcelamento, entretanto o mandado citatório não foi expedido por motivos inerentes ao mecanismo judicial (ID 116512741 dos autos de origem). A situação, portanto, amolda-se ao § 3o do art. 240 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. No mesmo sentido, o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Precedente desta Corte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AFASTADA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS SEM CULPA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. No Direito Tributário, a prescrição intercorrente se consuma quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, por incúria da Fazenda Pública. 2. Não há inércia do credor capaz de justificar a arguição de prescrição ou decadência quando, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação ocorre por motivos inerentes aos mecanismos da justiça. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1297518, 00067544220078070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mostra-se insustentável o argumento de extinção do feito sob o enfoque da prescrição intercorrente. Igual sorte não socorre o argumento de extinção da CDA por pagamento, eis que a referida Certidão de Dívida Ativa é composta pelos débitos nela registrados. O pagamento das dívidas sob os números 0139401296, 0139404228, 0139407154, 0139407243 não são capazes de macular a higidez do título executado, prosseguindo-se o executivo fiscal quanto ao registro remanescente não pago, a saber, o de n. 0139407472, no valor atualizado de R$ 2.438,38. Por tais razões INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator